Tribunal: TJSP
Processo: 1012660-82.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência, com consequente apelo do embargante. "Link" de acesso a alegado vídeo que comprovaria novação e agiotagem. Análise rejeitada, pois apresentado de forma extemporânea, sem indicação de motivo. Alegações genéricas de assinatura em branco da nota promissória e de agiotagem, a não ensejar a inversão do ônus da prova. Recurso não

Ementa:
NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência, com consequente apelo do embargante. "Link" de acesso a alegado vídeo que comprovaria novação e agiotagem. Análise rejeitada, pois apresentado de forma extemporânea, sem indicação de motivo. Alegações genéricas de assinatura em branco da nota promissória e de agiotagem, a não ensejar a inversão do ônus da prova. Recurso não provido.